Tribunal: TJPA
Processo: 0804350-65.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804350-65.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: ANDRE LEAL TRINDADE

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR DAS CARREIRAS POLICIAIS DE INVESTIGADOR, ESCRIVÃO E PAPILOSCOPISTA DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL Nº 01/2020 SEPLAD/PCPA
. CANDIDATO APROVADO NA 1ª E 2ª FASE DO CERTAME, RESTANDO ELIMINADO NA 3ª ETAPA, RELATIVA A
FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE, EM RAZÃO DA ENTREGA FORA DO PRAZO DE UM DOS EXAMES SOLICITADOS.
COMPROVADO ERRO DO MÉDICO REQUISITANTE QUE NÃO INCLUIU EXAME DE BILIRRUBINA NA RELAÇÃO DE EXAMES SOLICITADOS.
ERRO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CULPA DO CANDIDATO. CONCEDIDA MEDIDA LIMINAR PARA QUE AS AUTORIDADES COATORAS RECEBAM O EXAME FALTANTE, APRESENTADO EM RECURSO ADMINISTRATIVO, E CASO CONSIDERADO APTO, PROSSIGA NO CERTAME. AGRAVO INTERNO VISANDO A RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR NÃO INCLUSÃO DO INSTITUTO AOCP NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. AUTORIDADE COATORA APONTADA CORRETAMENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Descabe falar em carência da ação por não inclusão do instituto AOCP no polo passivo. A autoridade coatora no Mandado de Segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. No caso em tela, a autoridade coatora foi corretamente indicada, uma vez que a banca examinadora da entidade organizadora do concurso público é mera executora do certame, não atuando em nome próprio, mas por delegação.

2.

A eliminação
de candidato pela falta de um dentre vários exames solicitados, por comprovado erro do médico requisitante, que deixou de incluir exame o qual havia sido requerido, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a Administração Pública.

3.

Ao contrário do alegado na insurgência recursal, não se trata de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, mas sim da aplicação deste postulado em harmonia com os demais princípios constitucionais e administrativos, em observância à excepcionalidade do caso concreto. Tampouco trata-se de violação ao princípio da isonomia, uma vez que o equívoco cometido pelo médico solicitante tornou a situação da parte autora diferenciada.
Interpretar a situação dos autos com extrema literalidade ao Edital, sem levar em consideração as particularidades do candidato, e suas aptidões aferidas nas etapas do certame, mantendo o extremo formalismo
, seria desprestigiar princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e mesmo o interesse da Administração Pública,
qual seja, a seleção dos melhores candidatos para prestação de serviço público.

4.

Agravo Interno conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno nº
0804350-65.2022.8.14.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da
relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face de decisão interlocutória
de ID. 917401
, proferida nos autos do
Mandado de Segurança nº
0804350-65.2022.8.14.0000
,
impetrado por

ANDRÉ LEAL TRINDADE
.

Em síntese,
o impetrante se

inscreveu no Concurso Público para provimento
de vagas em cargos de Nível Superior das carreiras policiais de

Investigador, Escrivão e Papiloscopista de Polícia Civil, Edital n° 01/2020 SEPLAD/PCPA
, restando eliminado na 3ª fase do certame, referente ao exame

médico, em razão de ter deixado de apresentar
in tempo
resultado do exame de
bilirrubina.

Narra a inicial mandamental que, o impetrante se dirigiu ao consultório médico do Dr. Alexandre Guimarães, munido do Edital vinculativo e requereu todos os exames necessários ao cargo a que concorre. Todavia, por um lapso do profissional
, não foi solicitado o referido exame
.

Aduziu que por ser leigo em questões médicas, não percebeu a ausência, assim, após o conhecimento de sua inaptidão, o candidato interpôs Recurso Administrativo com declaração do próprio médico requisitante esclarecendo o ocorrido, contudo, sua exclusão do certame foi mantida.

Desta feita, argumentou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão da ausência de um único exame que deixou de apresentar por falha de terceiro, e por fim, afirmou possuir direito líquido e certo violado, atribuindo a responsabilidade ao laboratório pela falha na entrega do exame, objetivando prosseguir no concurso.

Em apreciação sumária,
deferi parcialmente o pedido liminar
, determinando que as autoridades coatoras recebam o exame médico apresentado pelo candidato perante a banca examinadora, por ocasião da interposição do recurso administrativo e após a regular análise do exame de bilirrubina total e frações pela Junta Médica, caso o mesmo seja considerado apto, a Administração proceda a convocação do impetrante para a subfase subsequente do certame, referente ao exame Psicotécnico.

Face a esta decisão, o
ESTADO DO PARÁ interpôs o presente AGRAVO INTERNO
, argumentando, em suma: a carência da ação por não constar o Instituto AOCP no polo passivo da demanda; a inafastabilidade do Princípio da Legalidade e o poder dever outorgado à autoridade estatal competente para atuar dentro dos estreitos lindes normativos; ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes; impossibilidade de julgamento do mérito administrativo pelo Poder Judiciário; presunção de legalidade dos atos do poder público; vinculação às regras editalícias e preservação do Princípio da Isonomia; inexistência de
fumus boni iuris;
e o
periculum in mora
inverso.

Por fim, requer seja
conhecido e provido o recurso
, para reformar a decisão ora agravada, a fim de cassar a liminar concedida.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a apreciá-lo.

Inicialmente, ressalto que a atuação do Poder Judiciário se limita à análise ou verificação, sob

a ótica da legalidade, dos atos praticados pela Administração Pública, sendo vedada a invasão do mérito do mérito do

ato administrativo.

Pois bem. Havendo preliminar suscitada, passo a analisá-la.

DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO

Dentre as razões recursais dispendidas o Estado do Pará argumentou a
carência da ação por não constar o Instituto AOCP no polo passivo da demanda.

Neste ponto, cabe mencionar que a
pessoa jurídica contratada apenas para a realização do concurso público não possui, por si só, legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, pois, na qualidade de mero executor do certame, com vinculação estrita ao edital, não detém poderes para corrigir eventual ilegalidade.

O parágrafo 3° do artigo 6° da Lei n° 12.016/2009 dispõe que se considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Leonardo José Carneiro da Cunha explicita o Dispositivo Legal, nos seguintes termos,
in verbis
:

'Em outras palavras, autoridade é quem detém competência para praticar ou ordenar a prática do ato a quem se atribui a penha de ilegalidade ou abusividade. Assim não se considera o mero agente executor, que não dispõe de competência para decidir sobre a situação, restringindo a dar cumprimento a uma ordem dada pela autoridade, nem aquele que ostenta o poder de deliberar em abstrato, sem impor concretamente qualquer ordem. A autoridade, é, enfim, aquele que exerce' (
in
A Fazenda Pública em Juízo, 8° ed., rev., ampl, e atual., São Paulo: Dialética, 2010, pp. 461- 462).

Com efeito, a autoridade coatora no Mandado de Segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo. No caso em tela, a autoridade coatora foi corretamente indicada, uma vez que a banca examinadora da entidade organizadora do concurso público é mera executora do certame, não atuando em nome próprio, mas por delegação.

Acerca da matéria, cabe colacionar:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR.

AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO EM LISTAGEM DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTAÇÃO SEGURANÇA DENEGADA.
1 - A autoridade coatora, no mandado de segurança, é a pessoa com poderes para, concretamente, decidir a respeito da prática do ato reputado como ilegal ou abusivo.
Assim, no caso em tela, a autoridade coatora foi corretamente indicada, uma vez que a banca examinadora da entidade organizadora do concurso público é mera executora do certame, não atuando em nome próprio, mas por delegação. Preliminar rejeitada
. 2 - O concurso público é permeado pelo princípio da vinculação ao edital, que se torna a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto o concursando. Nesse descortino, expirado o prazo determinado no edital para a comprovação da limitação física, a consequência é a perda do direito à classificação entre as vagas reservadas aos candidatos com deficiência, impondo-se a denegação da segurança. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.

(TJDFT - Acórdão 1179431, 07053595420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1ª Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2019, publicado no PJe: 21/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE BIOMÉDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DOS COQUEIROS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO MUNICIPAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIDADE QUE SUBSCREVEU O EDITAL, DISPONDO AS REGRAS DO CONCURSO. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DO MANDAMUS.
PRELIMINAR DE INSERÇÃO DE CANDIDATOS POSSIVELMENTE AFETADOS PELO PLEITO. NÃO ACOLHIMENTO. (...)

(TJSE - Mandado de Segurança Cível Nº 202100124376 Nº único: 0010119-18.2021.8.25.0000 - TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 27/02/2022).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PERITO CRIMINAL DA POLÍCIA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CERTAME. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. 1. Em sendo responsável pela abertura e regulamentação do concurso público para preenchimento de cargos na Polícia Federal, órgão da Administração Pública Direta, é inafastável a legitimidade da União para figurar no polo passivo da ação, em que o candidato questiona os critérios adotados na etapa de avaliação psicológica. 2. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE é a instituição responsável pela execução do certame, o que lhe confere legitimidade para, em litisconsórcio com a União, responder aos termos da demanda, que envolve a execução de uma das etapas do processo seletivo.

(TRF-4 - AC: 50358488720194047100 RS 5035848-87.2019.4.04.7100, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 09/12/2021, QUARTA TURMA)

Conforme o entendimento, denoto que a autoridade coatora foi corretamente indicada, uma vez que a banca examinadora da entidade organizadora do concurso público é mera executora do certame, não atuando em nome próprio, mas por delegação.

Em sendo assim, afasta-se a preliminar levantada.

MÉRITO

No caso concreto, a controvérsia reside na eliminação de candidato do certame destinado ao

preenchimento de vagas em cargos de nível superior das carreiras policiais, em razão da não apresentação apenas do

exame médico de bilirrubina total e frações.

Assim, de fato, resta incontroverso que o candidato não apresentou um único exame médico daqueles

exigidos no edital do certame, contudo o impetrante, após tomar conhecimento de sua eliminação no dia 16/11/2021, ao

interpor recurso administrativo, alega ter juntado o exame laboratorial faltante, realizado na data de 17/11/2021,

demonstrando a sua aptidão.

Destaca-se ainda a apresentação nos autos de declaração do médico requisitante declarando que, apesar do paciente ter solicitado todos os exames necessários para apresentar no concurso público, não solicitou no sistema a guia do exame de bilirrubina total e frações.

Sobre a matéria discutida, é certo que o candidato deve ser responsável pela conferência dos documentos a serem entregues à banca examinadora, entretanto, no caso vertente,
observa-se que o médico responsável não

solicitou o exame faltante de bilirrubina total e frações, por outro lado, o impetrante realizou o exame no dia posterior a

sua eliminação e apresentou recurso administrativo junto à banca examinadora em data posterior, porém foi mantida a

sua eliminação, sendo considerado inapto.

O impetrante foi eliminado do concurso em razão da não apresentação de apenas 01 (um) dentre os vários exames médicos solicitados na 3ª etapa do certame.

Destaca-se que o candidato apresentou tempestivamente toda a documentação exigida, não sendo razoável que a ausência de 01 (um) dentre tantos exames, mormente quando a omissão ocorre por falha de terceiro, seja suficiente para excluí-lo do certame.

Ao contrário do alegado na insurgência recursal, não se trata de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, mas sim da aplicação deste postulado em harmonia com os demais princípios constitucionais e administrativos, em observância à excepcionalidade do caso concreto.

Tampouco trata-se de violação ao princípio da isonomia, uma vez que o equívoco cometido pelo laboratório tornou a situação da parte impetrante diferenciada relativamente aos demais candidatos.

Ademais, levando em conta o resultado material dos exames e a aprovação nas fases intelectuais do certame, a falta de apresentação de documento que constitui mera formalidade não deve implicar em óbice à participação do candidato nas demais etapas do concurso, à luz da verdade material, pois o que interessa saber é se a parte impetrante tem condições de desenvolver as atividades dela esperadas.

A formalidade não pode ser considerada absoluta
, haja vista o princípio da eficiência administrativa.

Interpretar a situação dos autos com extrema literalidade ao Edital, sem levar em consideração as particularidades do quadro do candidato, e suas aptidões aferidas nas etapas do certame, mantendo o
ato administrativo que o excluiu do certame, seria desprestigiar princípios da razoabilidade e da proporcionalidade constitucionalmente preconizados.

Neste tocante, o
superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. DUPLICIDADE DE INDICAÇÃO DO CPF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. INCABIMENTO. I - Na espécie dos autos, ofende o princípio da razoabilidade, bem como constitui excesso de formalismo na interpretação das regras editalícias, o ato da autoridade impetrada que indefere inscrição preliminar no concurso, em razão da suposta indicação dúplice de documento no mesmo processo de seleção. (...) Vislumbra-se possível equívoco no preenchimento do pedido de inscrição, via internet, gerando dúvidas sobre a inscrição preliminar, o que não justifica o impedimento da inscrição, tanto mais quando é possível também atribuir o erro a falha técnica da Administração. Não é razoável que uma questão meramente formal afaste o candidato de processo de seleção quando o mesmo preenche os requisitos para a concorrência. Ainda que se atribua exclusivamente ao impetrante a ausência de atenção no preenchimento do pedido de sua inscrição, é relevante o argumento que indica a ausência de observância ao princípio da finalidade na conduta da Administração que elege como critério preponderante o apego ao formalismo. (...) Destaco que o argumento de que a formalidade é sempre essencial para o ato administrativo não pode ser considerado de forma absoluta, haja vista o princípio da eficiência administrativa. Assim, se o ato alcançou o fim a que se destinava, e não houve nenhum prejuízo para a administração, como ocorreu no caso em exame, exigir uma excessiva formalidade não seria recomendável'. (...). Agravo regimental a que se nega provimento" (STJ, AgRg no AREsp. 822.179/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2016). Em face do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. I. Brasília (DF), 11 de outubro de 2016. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES Relatora

(STJ - AREsp: 996590 DF 2016/0265546-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 08/11/2016)

Destaco ainda que, em situações similares ao caso em comento, a jurisprudência assim vem decidindo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DO EXAME DE SANIDADE FÍSICA – ESAFI. ENTREGA DOS EXAMES FALTANDO O HEPATITE B - ANTI-HBC-AG. EXAME OFTALMOLÓGICO QUE DEIXOU DE CONSTAR NA DECLARAÇÃO O TERMO “ACUIDADE VISUAL”. CULPA EXCLUSIVA DO MÉDICO/CLÍNICA REQUISITANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. OFENSA À ISONOMIA INOCORRENTE. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. Apelação Cível e Reexame Necessário n.º 0006434-21.2013.8.16.0004

(TJ-PR 00064342120138160004 Curitiba, Relator: Abraham Lincoln Merheb Calixto, Data de Julgamento: 15/03/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2018)

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. APRESENTAÇÃO DE EXAMES DE URINA INCOMPLETOS. FALHA DA MÉDICA SOLICITANTE. EXCLUSÃO DO CERTAME INDEVIDA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O ato de eliminação da candidata do concurso público pela falta do exame ?cultura de urina?, apesar da realização dos demais exames solicitados, inclusive outros exames de urina, ofende os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, mormente se, após recurso administrativo e reconhecimento de falha da médica com a qual a apelante se consultou, o exame faltante foi posteriormente realizado e seu resultado demonstra, a princípio, a aptidão da candidata para o exercício do cargo. 2. Portanto, se a apelante foi aprovada nas duas etapas iniciais do concurso público para provimento de vagas junto ao Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal, quais sejam a prova objetiva e o teste de aptidão física, e a avaliação médica do certame possui caráter meramente eliminatório e não classificatório, o prosseguimento da recorrente nas próximas fases não acarretará prejuízos aos demais candidatos, tampouco à Administração Pública. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07103794020178070018 DF 0710379-40.2017.8.07.0018, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 23/05/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

ADMINISTRATIVO – CONSTITUCIONAL
–
Apelação Cível – Concurso público – Curso de Formação de Soldados da PMPB - CFSd - Polícia militar – Candidato eliminado em exame de saúde – Não apresentação de exame médico - Culpa de terceiro – Inaptidão - Manifesta desproporcionalidade – Aplicação do Princípio da razoabilidade - Manutenção da sentença – Desprovimento.

-
A finalidade das inspeções de saúde é constatar a salubridade do concursando. Eliminar o autor por erro de terceiro, que comprovadamente deixou de incluir exame de sangue entre aqueles solicitados, fere o princípio da razoabilidade.

(TJ-PB - APL: 08038392220208152001, Relator: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. INAPTO. ENTREGA FORA DO PRAZO DE EXAME LABORATORIAL. ERRO DE TERCEIRO. SEM CULPA DO CANDIDATO. PIGMENTAÇÃO NO OLHO. FORA DO ROL DE CONDIÇÃO INCAPACITANTE DO EDITAL. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. 1
. A eliminação de candidato pela falta de um dentre vários exames solicitados, por erro do médico que fez o respectivo pedido e não o incluiu, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que regem a Administração Pública
. 2. Aferir se a patologia do autor se enquadra no rol descrito como doenças incapacitantes previstas em edital de concurso público trata-se de matéria única e exclusivamente de direito, tornando desnecessária a realização da perícia médica. 3.
A Administração Pública tem seus atos regidos tanto pelo princípio da legalidade como pelo da razoabilidade e proporcionalidade, que, ao seu turno, proclamam atuação com fulcro em critérios racionalmente aceitos, condizentes com a adequação entre os fins pretendidos e os meios utilizados, sem impor aos administrados sacrifícios que extrapolem os necessários à concretização do interesse público
. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07003696320198070018 DF 0700369-63.2019.8.07.0018, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/05/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe : 15/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(grifo meu)

Portanto, na hipótese dos autos, não se afigura razoável a eliminação de candidato em etapa específica de concurso público para avaliação de saúde, em virtude da apresentação incompleta de um único exame dentre tantos solicitados, especialmente porquanto restou comprovado que a pendência decorreu de falha do médico requisitante.

ANTE O EXPOSTO
, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão interlocutória agravada, nos termos da fundamentação ora lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/05/2024